Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE.
1. A revisão dos alimentos anteriormente fixados é autorizada pelo Código Civil, desde que comprovada alteração das necessidades do alimentando ou das possibilidades financeiras do alimentante anteriormente existentes.
2. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.
3. Recurso conhecido e não provido.